Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-80.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DAS COISA APREENDIDA (ART. 118 E 120 DO CPP). ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de arma de fogo apreendida.
II. QUESTÃO EM discussão
2. A questão em discussão consistente em verificar se há possibilidade de restituir a arma de fogo apreendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma processual não autoriza a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença, enquanto interessarem ao processo. 3.1. A restituição das coisas apreendidas está condicionada, mesmo após o trânsito em julgado, à ausência de dúvida de ser o requerente o legítimo proprietário, à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime. 3.2. Com efeito, para que seja possível a restituição do bem apreendido, não deve pairar dúvida sobre a propriedade alegada, tampouco que persista o interesse da persecução penal sobre o objeto. Precedentes.
4. A sentença proferida na ação penal que determinou a apreensão da arma de fogo dispôs que, após o trânsito em julgado, as armas apreendidas seriam encaminhadas ao Comando do Exército ou para a Polícia Federal a fim de que seja reavaliada administrativamente a autorização de posse ou porte em relação a cada arma. Assim, o bem que se pretende restituir ainda interessa àquela ação penal, mesmo após o trânsito em julgado, o que impede a restituição, a teor do disposto no art. 118 do CPP
5. A arma de fogo que se pretende que seja restituída também é objeto de investigação policial em razão de suposta venda ilegal (art. 17 do Estatuto do Desarmamento), razão pela qual existem dúvidas relevantes a respeito do direito do ora recorrente, o que impede a restituição do bem apreendido, nos termos do art. 120 do CPP.
6. Diante da ausência de elementos que possam comprovar a aquisição lícita do bem, assim como a boa-fé do requerente, não há falar em restituição. Ademais, a restituição nesse momento geraria tumulto processual e insegurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.